Tribunal: TJDFT
Processo: 0753943-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de alimentos. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Confusão patrimonial. Crédito alimentar de menores. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com inclusão de pessoas jurídicas e de terceira no polo passivo da execução de alimentos, para assegurar a satisfação de crédito alimentar devido a filhos menores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em juízo de cognição sumária, os pressupostos legais para o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, notadamente a existência de indícios de confusão patrimonial e de uso abusivo de pessoas jurídicas para frustração da execução de alimentos.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é admissível quando há indícios de que a pessoa jurídica é utilizada como instrumento para ocultação de patrimônio pessoal do devedor e para frustração do direito do credor, especialmente em se tratando de crédito alimentar.
4. A confusão patrimonial caracteriza-se pela ausência de separação fática entre os patrimônios do sócio e da pessoa jurídica, podendo ser evidenciada por elementos objetivos que indiquem interpenetração patrimonial ou desvio da função econômica da empresa.
5. A existência de indícios consistentes de confusão patrimonial autoriza o deferimento da medida.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991283, 0746050-37.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 23.04.2025.